Tribunal: TJDFT
Processo: 0727253-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vistos. Ciente da decisão de ID 164854675, proferida nos autos de origem. Nos termos da decisão de ID 48783220, intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se.